Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. ESPECIAL FIM DE AGIR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. FILMAGENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A conduta prevista no artigo 140, § 3o, do Código Penal (redação anterior à Lei 14.532/23) exige o dolo específico (especial fim de agir) consistente na ofensa em razão de raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

2. Comprovado que a injúria foi cometida em virtude de raça/cor, mediante os depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, corroborados pelas filmagens, não é cabível a absolvição por ausência de dolo específico.

3. Recurso conhecido e não provido.